Tribunal: TJMT
Processo: 1005561-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de e SAMARA PERES DA SILVA, acusada da prática do crime capitulado no art. 180, CP. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.
Em suma, o Impetrante explica que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em razão dos antecedentes criminais.
Alega que não está configurado, in casu, o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP para a segregação cautelar, que exige o cometimento de crime cuja pena máxima prevista em abstrato seja superior a 4 anos.
Pede, então, que a prisão preventiva seja revogada, in limine.
No entanto, com relação ao preenchimento do requisito previstos no art. 313, do CPP, ainda que se trate de crime para o qual é cominada pena máxima em abstrato igual a 4 (quatro) anos de reclusão, observo que a paciente foi condenada, com trânsito em julgado, por outro crime doloso (roubo majorado), o que autoriza a cautelar pelo inciso II do referido artigo.
Destaco, do STJ:
“(...). III - O art. 313, inciso II do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva do agente que pratica crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, quando se tratar de reincidente, situação que se amolda com exatidão à presente hipótese. Precedentes. (STJ - RHC 118.918/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
“(...). 2. Cuidando-se de paciente que ostenta condenação definitiva anterior, geradora de reincidência, autorizada está a preventiva, uma vez que preenchido o requisito objetivo do art. 313, inciso II, do CPP. " (HC 513.977/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/09/2019)”.
Com efeito, preenchido ao menos um dos requisitos objetivos do art. 313 (os quais, cabe lembrar ao Impetrante, não são requisitos cumulativos), e devidamente fundamentada a decisão na necessidade de garantir a ordem púbica (pressupostos previstos no art. 312, CPP), notadamente diante da recalcitrância delitiva, não há nenhuma ilegalidade a ser, de plano, reconhecida neste writ.
Ademais, a liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência da prisão seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator